Tribunal: TJES
Processo: 0001052-15.2022.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001052-15.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: MARCELO LOOSE ARAGAO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. VALIDADE CONSTITUCIONAL E LEGAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO QUANTO À LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo como instrumento para a reforma do julgado por simples insatisfação da parte.

Na sistemática dos Juizados Especiais, a confirmação da sentença por seus próprios fundamentos é técnica de julgamento legítima e suficiente, não configurando omissão o fato de o colegiado não tecer novas considerações sobre teses já rechaçadas pelo juízo de origem.

No caso vertente, o embargante insurge-se contra a anulação de bloqueio em CNH, alegando omissão quanto à legalidade do ato. Todavia, a matéria foi exaurida na sentença confirmada, restando clara a intenção de rediscussão fática e jurídica.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não desafia a oposição de aclaratórios.

Embargos conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 0001052-15.2022.8.08.0017

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

EMBARGADA: MARCELO LOOSE ARAGÃO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. VALIDADE CONSTITUCIONAL E LEGAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO QUANTO À LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo como instrumento para a reforma do julgado por simples insatisfação da parte.

Na sistemática dos Juizados Especiais, a confirmação da sentença por seus próprios fundamentos é técnica de julgamento legítima e suficiente, não configurando omissão o fato de o colegiado não tecer novas considerações sobre teses já rechaçadas pelo juízo de origem.

No caso vertente, o embargante insurge-se contra a anulação de bloqueio em CNH, alegando omissão quanto à legalidade do ato. Todavia, a matéria foi exaurida na sentença confirmada, restando clara a intenção de rediscussão fática e jurídica.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não desafia a oposição de aclaratórios.

Embargos conhecidos e rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de bloqueio da CNH do autor.

2.
Em suas razões (ID 16378043), o embargante sustenta a existência de omissão, afirmando que o julgado não teria se manifestado de forma pormenorizada sobre os argumentos de defesa relativos à presunção de legitimidade dos atos administrativos e à regularidade do procedimento que culminou na restrição do prontuário do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito, a pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão embargado confirmou a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. A sentença confirmada analisou detidamente a invalidade do processo administrativo, reconhecendo que a restrição imposta à CNH do autor era indevida em razão da nulidade do auto de infração que lhe deu origem. Ao adotar a fundamentação
per relationem
, esta Turma Recursal incorporou toda a análise jurídica realizada pelo magistrado de piso, inexistindo qualquer lacuna a ser integrada.

6. O que se depreende da peça recursal é o nítido propósito de rediscutir o mérito da demanda, visando a prevalência da tese da autarquia em detrimento do convencimento firmado pelo colegiado. Tal pretensão, contudo, é estranha à finalidade dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)